Tribunal: TJDFT
Processo: 0740094-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Nomeação de inventariante. Ordem legal de preferência. Flexibilização excepcional. Inventariante dativo. Ausência de justo motivo. Herdeiro habilitado. Prevalência da regra legal. Recurso conhecido em parte e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, rejeitando embargos de declaração, manteve a nomeação de inventariante dativo em processo de inventário.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se houve violação à ordem preferencial prevista no art. 617, do CPC; e (ii) estabelecer se o herdeiro indicado possui capacidade e legitimidade para assumir a inventariança.
III. Razões de decidir
3. A flexibilização da ordem legal para nomeação de inventariante, estabelecida no art. 617 do CPC, está condicionada à demonstração de justo motivo.
4. Ausentes impedimentos, conflitos de interesse ou elementos concretos que autorizem a preterição da ordem legal, e tendo o herdeiro manifestado interesse e demonstrado capacidade para assumir o encargo, deve ser observada a preferência legal, especialmente diante do caráter oneroso da inventariança dativa.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 617.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0725017-54.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 17/9/2025; TJDFT, AGI 0738121-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 23/3/2023.